Tribunal: TJBA
Processo: 8013948-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013948-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICINOR RICINOQUIMICA DO NORDESTE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL

AGRAVADO: DAX OIL REFINO S/A

Advogado(s)
:
VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA, BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES, YASMIM NASCIMENTO REIS, PAMELA QUELE DA SILVA PARANHOS SANTANA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. EXAME CASUÍSTICO QUE DEMONSTRA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTENCIA DE NULIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. nº. 87066507) PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é medida excepcional e pressupõe o esgotamento dos meios necessários para a localização do réu, sob pena de nulidade. Contudo, a norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado.

2. A análise do esgotamento dos meios e tentativas de localização do réu deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades do caso concreto, sendo legítima a postura do juízo de piso ao considerar como válida a citação editalícia porquanto já se constatado nos autos, por oficial de justiça, a impossibilidade de localização do devedor dada a constatação de paralisação das suas atividades nos endereços mencionados nos respectivos contratos que aparelharam a execução e diante da constatação de serem desconhecidos e ignorados os paradeiros dos seus representantes legais em face da tramitação do feito por lapso temporal de 30 anos do ajuizamento da ação. Requisitos legais devidamente cumpridos. Validade da citação.

3. Prescrição Intercorrente não configurada. Apesar do longo tempo de tramitação, verifica-se posição ativa do exequente na reivindicação da prática de atos no curso da execução, tanto na solicitação de diligências citatórias quanto para a consolidação das formalidades para a efetivação da constrição patrimonial, como arresto e penhora, os quais interrompem a prescrição, não se observando, por outro lado, desídia ou inércia aptas a configurá-la.

4. Decisão recorrida que se alinha ao precedente vinculante do STJ fixado no IAC 1.604.412/SC. Requisitos ausentes.

5.
Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração
ID. nº. 87066507
p
rejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013948-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RICINOR RICINOQUIMICA DO NORDESTE SA e outros (2) e como apelada DAX OIL REFINO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração

ID. nº. 87066507
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 07 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR